Tribunal: TJDFT
Processo: 0711003-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ajuizada por WILMA DA SILVA CAMPOS. Nos autos originários, foi proferida sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito (ID 90719580). O recorrente manifestou-se pela perda superveniente do objeto do recurso (ID 25784447). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. Em razão da sentença proferida na origem, que extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, houve a perda de objeto do recurso (ID 90719580). Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto, porquanto sentenciado o feito na origem. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 24 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006